Tribunal: TJSP
Processo: 4031186-29.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de consignação das parcelas do negócio em razão das condições excessivamente onerosas impostas pela empresa ré para a quitação das prestações - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da empresa ré, alegando que os depósitos judiciais efetuados pelos réus na ação de consignação em apenso não tem o condão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de consignação das parcelas do negócio em razão das condições excessivamente onerosas impostas pela empresa ré para a quitação das prestações - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da empresa ré, alegando que os depósitos judiciais efetuados pelos réus na ação de consignação em apenso não tem o condão de afastar a sua mora, devendo, ainda, serem afastados os cálculos apresentados pelo "expert" judicial – Descabimento - Montante cobrado pela empresa autora que se revela abusivo, uma vez que engloba indevidamente a valorização imobiliária, desconsiderando o valor pactuado entre as partes, o que torna inviável a caracterização da mora dos réus e a rescisão da avença – Caso em que, ainda que os compradores não tenha efetuado o depósito integral do montante devido, é certo que deve prevalecer o princípio da preservação dos negócios jurídicos, considerando que restou comprovada a disposição dos adquirentes em quitar o débito e obter a propriedade do imóvel "sub judice" - Recurso desprovido.